Tribunal: TCU
Processo: 007.378/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4130/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.378/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Marcello Delfino Vieira (XXX.741.464-XX); Eduardo Araujo da Silva (XXX.837.404-XX); Kelly Rosana Barbosa da Silva (XXX.266.944-XX); Krislaine Valeria dos Santos Sales (XXX.552.694-XX); Luigi Renato Cancio de Grandi (XXX.726.494-XX); Maria Adrielly Vanderley da Silva (XXX.406.634-XX); Maria dos Prazeres Goncalves Rodrigues (XXX.279.484-XX); Nathally Barbosa de Barros e Silva (XXX.286.564-XX); Rivaldo Weslley Gomes de Oliveira (XXX.752.774-XX); Rosane Verissimo Albuquerque Lima (XXX.355.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.